Tribunal: TJDFT
Processo: 0738921-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. LEI No 8.245/91. DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS VENCIDOS EM AÇÃO RENOVATÓRIA CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO. ANALOGIA AO DISPOSTO NO ART. 69 DA LEI No 8.245/91. NÃO APLICABILIDADE. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A execução das diferenças dos aluguéis vencidos na ação renovatória está prevista no art. 73 da Lei no 8.245/91, segundo o qual, “renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez”.
2. A sentença aplicou por analogia o disposto no art. 69 da mesma Lei, que condiciona a cobrança das diferenças dos aluguéis na ação revisional de aluguel ao trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel. A aplicação analógica acaba por criar uma condição que a lei de regência não prevê. Ao afirmar que a execução deve ser de uma só vez, o art. 73 não cria a condicionante de trânsito em julgado.
3. Por ser a lei especial omissa quanto à possibilidade ou não de haver execução provisória, é de rigor a aplicação das normas processuais gerais relativas ao cumprimento provisório de sentença, previstas no art. 520 e seguintes do Código de Processo Civil.
4. Apelação interposta pela Exequente conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.